Tribunal: TJMT
Processo: 1043791-48.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043791-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), TRR REDE DIESEL LTDA - EPP - CNPJ: 02.535.509/0001-64 (AGRAVANTE), EDER LINCOLN FORTE - CPF: 057.692.778-31 (AGRAVANTE), CINARA DE BARROS PRADOS - CPF: 503.831.751-00 (AGRAVANTE), REPSOL SINOPEC BRASIL SA - CNPJ: 02.270.689/0001-08 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRAZO DE CINCO ANOS NÃO CONFIGURADO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por TRR REDE DIESEL LTDA - EPP, CINARA DE BARROS PRADOS e EDER LINCOLN FORTE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002116-46.2007.8.11.0003, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que não se configurou inércia da exequente REPSOL SINOPEC BRASIL SA, diante da continuidade de diligências para localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, houve o transcurso do prazo legal necessário à configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, somente tem início após o decurso de um ano da suspensão do processo, sendo este período inicial também de suspensão da prescrição.

4 - A dívida executada é regida pelo prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

5 - Considerando a suspensão do processo ocorrida em julho de 2020, o prazo prescricional teve início apenas em julho de 2021, estando, portanto, em curso até julho de 2026, sem que tenha transcorrido o período necessário à consumação da prescrição intercorrente.

6 - A existência de diligências da exequente, como pedidos de buscas patrimoniais e certidões, ainda que controvertidas em sua eficácia, reforça a ausência de inércia absoluta, requisito essencial para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7 - A jurisprudência do STJ e do TJMT confirma que a contagem do prazo da prescrição intercorrente depende do transcurso do prazo legal após a suspensão e da inércia efetiva do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC, inicia-se apenas após o transcurso de um ano da suspensão do processo, período no qual a prescrição permanece suspensa.

2 - A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da dívida executada.

3 - A ausência do transcurso integral do prazo quinquenal afasta, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão interlocutória que rejeitou a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TRR REDE DIESEL LTDA - EPP
,
CINARA DE BARROS PRADOS
e
EDER LINCOLN FORTE
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002116-46.2007.8.11.0003, movida pela agravada,
REPSOL SINOPEC BRASIL SA
.

A decisão agravada (Id. 214891233) rejeitou a arguição de prescrição intercorrente formulada pelos executados, ora agravantes, sob o fundamento de que não se configurou a inércia da parte exequente, uma vez que a demora no trâmite processual decorreu da dificuldade de localização de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a pretensão executiva está fulminada pela prescrição intercorrente.

Argumentam que o processo de execução tramita desde 2007,

sem êxito na satisfação do crédito

Apontam que o processo foi suspenso em julho de 2020, com base no art. 921, III, do CPC, e que decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão, teria iniciado automaticamente o prazo da prescrição intercorrente.

Aduzem que a exequente/apelada teria permanecido inerte por lapso superior ao prazo prescricional aplicável.

Ainda, argumentam que atos como requerimentos via Serasajud, CNIB, pedidos de certidão de crédito e sucessivas suspensões não teriam o condão de interromper ou suspender a prescrição.

Com tais considerações, requerem o provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 338467361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A questão a ser dirimida consiste em verificar se, no caso concreto, operou-se a prescrição intercorrente.

Os agravantes fundamentam sua tese no longo período de tramitação do feito e, especificamente, na suspensão do processo ocorrida em julho de 2020, que, segundo eles, teria deflagrado o prazo prescricional.

Contudo, a análise da cronologia dos fatos, à luz da legislação e da jurisprudência, demonstra que a pretensão recursal não merece acolhida.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 921, estabelece um rito claro para a ocorrência da prescrição intercorrente. Uma vez determinada a suspensão da execução pela não localização de bens (inciso III), o processo fica suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspende a prescrição (§ 1º).

Findo este prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4º).

No presente caso, a dívida executada tem como prazo prescricional o período de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Aplicando-se essa sistemática aos marcos temporais indicados pelos próprios agravantes, temos o seguinte cenário:

·

Suspensão do processo (art. 921, III): Julho de 2020.

·

Término do prazo de suspensão de 1 ano: Julho de 2021.

·

Início da contagem do prazo da prescrição intercorrente: Julho de 2021.

·

Término do prazo prescricional de 5 anos:
Julho de 2026
.

Assim, é matematicamente evidente que o prazo quinquenal para a configuração da prescrição intercorrente ainda não transcorreu.

Dessa forma, o principal argumento dos agravantes cai por terra, pois, ainda que se considere a inércia da credora após a suspensão do feito,
o que se admite apenas para argumentar
, o lapso temporal exigido por lei para a extinção da pretensão executiva não foi atingido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer essa metodologia de contagem, condicionando o início do prazo prescricional ao término do prazo de suspensão de um ano.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO REGULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1. Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante.

2. Na vigência do novo Código Civil, é quinquenal o prazo prescricional para pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

3. Incidência da prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

4. Não localizado o devedor ou inexistindo bens passíveis de penhora, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano".

5. A configuração da prescrição intercorrente independe da intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, entretanto, deve sempre ser respeitado o contraditório.

6. Agravo interno não provido. (STJ, AGINT NO ARESP 1857216 PR 2021/0076326-7, QUARTA TURMA, MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 22/02/2022).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO, COM RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado
.

(...)

(TJMT, RAC 0000922-09.2012.8.11.0044, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 25/10/2022).

Portanto, sendo incontroverso que o prazo legal não se exauriu, torna-se desnecessário aprofundar a discussão sobre a natureza das diligências realizadas pela credora.

A ausência do requisito temporal objetivo é suficiente para afastar, por completo, a pretensão dos agravantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter integralmente a decisão interlocutória que rejeitou a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026